Tribunal: TJDFT
Processo: 0729374-03.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONCESSÃO. ART. 86, CAPUT, E § 2o, DA LEI No 8.213/91.
1. Para a concessão do auxílio-acidente é necessária a comprovação da qualidade de segurado, do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, da consolidação das lesões e da redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia.
2. O auxílio-acidente é concedido, como indenização ao segurado, “quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, devendo ser pago a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, consoante dispõe o art. 86, caput e § 2o, da Lei no 8.213/91.
3. Apelo não provido.